Tribunal: TJMT
Processo: 0006836-43.2013.8.11.0004
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BARBOSA LUBRIFICANTES LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 101533/2016
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA –RECOLHIMENTO DE CUSTAS - NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - EXCESSO DE FORMALISMO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - DIREITO A EMENDA E CORREÇÃO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O prazo de 10 dias para sanar irregularidades, previsto no art. 284 do CPC é dilatório e não peremptório, podendo ser prorrogado.
Se a Apelante não deixou de atender a determinação legal, mas ao contrário, pugnou pela dilação do prazo para emendar a inicial, deve ser afastado o rigor, em observância aos princípios da economia e do aproveitamento dos atos processuais.

APELANTE(S):
BARBOSA LUBRIFICANTES LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Barbosa Lubrificantes LTDA face a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 6836-43.2013.8.11.0004, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinto os autos, com base no art. 267, IV c/c art. 257 do CPC/73, ante a falta de recolhimento das custas processuais.
A Apelante assevera que, diferente no que consta na sentença, realizou a emenda à petição inicial e recolheu as custas processuais em cumprimento ao despacho de fl. 108, entretanto, por erro no sistema “Apolo”, não conseguiu realizar a carga dos autos no prazo determinado na decisão e a petição foi protocolada em 13/10/2015, momento em que pede a dilação do prazo de 10 (dias) fixados na decisão, bem como pugnou pelo recebimento da emenda a inicial.
Argumenta que a emenda a inicial, depois de resolvido os percalços do sistema, foi devidamente juntada as fls. 111/115, bem como o comprovante do recolhimento das custas processuais, ambos antes da prolação da sentença em 05/01/2016.
Diante disso, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação para anular o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à primeira instância para seu regular prosseguimento.
Por sua vez, o Apelado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 140.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos. (fl.148)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Barbosa Lubrificantes LTDA face a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 6836-43.2013.8.11.0004, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinto os autos, com base no art. 267, IV c/c art. 257 do CPC/73, ante a falta de recolhimento das custas processuais.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para anular o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à primeira instância para seu regular prosseguimento.
Pois bem.
Ressai dos autos que o juízo a quo determinou a intimação do Apelante para proceder a ementa a inicial no que se refere ao valor da causa, bem como que recolhesse a diferença das custas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção dos autos.
Verifica-se que à fl. 110 foi certificado o decurso do prazo para cumprimento da determinação acima mencionada, portanto, em 05/01/2016, a demanda foi julgada extinta ante a falta de recolhimento das custas processuais.
Entretanto, manuseando os autos, verifica-se que, conforme andamento processual do dia 20/10/2015 (fl.131), ao proceder a juntada da petição de emenda a inicial, se certificou que o sistema “Apolo” apresentou problemas, dificultando a carga dos autos no prazo fixado pela decisão.
O prazo de 10 (dez) dias fixados pelo juízo a quo possui previsão legal pelo art. 284 do CPC/73, da seguinte forma:
Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Todavia, conforme diversos entendimentos jurisprudenciais, este prazo possui natureza dilatória, ou seja, dependendo da circunstância, poderá o juiz conceder prazo após o encerramento do estabelecido, desde que expressamente requerido, assim como ocorreu nos autos.
In verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EMENDA À INCIAL – NÃO CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, IV DO CPC/73 – PRAZO DILATÓRIO POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO- SENTENÇA MANTIDA. I. A oportunização de emenda à inicial disposta no art. 284 do CPC/73 é cabível nos casos em que a petição inicial não estiver devidamente instruída, visando evitar a extinção do feito nos termos do art. 267, IV, do CPC/73. II. Se devidamente intimado, o autor não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, não resta outra alternativa que não seja o indeferimento da inicial diante de sua inércia. III. O prazo estabelecido pelo art. 284 do CPC, possui natureza dilatória, ou seja dependendo das circunstâncias, pode o magistrado conceder prazo após o encerramento do estabelecido, desde que expressamente requerido, fato que não ocorreu nos autos, pois o apelante devidamente intimado para emendar a inicial, não cumpriu e nem sequer requereu dilação do prazo.
(N.U 0011085-69.2015.8.11.0003, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO - NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - EXCESSO DE FORMALISMO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - DIREITO A EMENDA E CORREÇÃO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1 - A ausência de documento necessário à propositura da ação não impõe o indeferimento da inicial ab initio. O prazo de 10 dias para sanar irregularidades, previsto no art. 284 do CPC é dilatório e não peremptório, podendo ser prorrogado. 3 – Se a Apelante não deixou de atender a determinação legal, mas ao contrário, pugnou pela dilação do prazo para emendar a inicial, deve ser afastado o rigor, em observância aos princípios da economia e do aproveitamento dos atos processuais.
(N.U 0004362-43.2013.8.11.0055, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014)
Nesse sentido, deve-se evitar o excesso de formalismo, a fim de promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, máxime quando se trata da prorrogação de prazo dilatório, e presente o interesse da parte em dar cumprimento aos atos e diligências que lhe competiam.
Portanto, considerando que o Apelante não deixou de atender a determinação legal, pelo contrário, cumpriu o determinado e pugnou pela dilação do prazo para emendar a inicial, com isso deve ser afastado o rigor com que agiu o nobre Magistrado, em benefício ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância a fim de oportunizar à Apelante emendar a inicial, com o ulterior prosseguimento do feito.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR